Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-67.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002826-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME - CNPJ: 05.671.720/0001-00 (AGRAVADO), ODEIDY COUTINHO DRESSEL - CPF: 002.047.821-63 (AGRAVADO), CLAUDIO DRESSEL - CPF: 870.009.039-53 (AGRAVADO), GUILHERME AUGUSTO FERREIRA - CPF: 082.191.949-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002826-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME, ODEIDY COUTINHO DRESSEL, CLAUDIO DRESSEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INCLUSÃO DE TABELIÃO NO POLO PASSIVO – DECISÃO IMPUGNADA POR PARTE ILEGÍTIMA – RÉU - POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO – ART. 18 DO CPC -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Uma vez que é vedado pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC), impõe-se o não conhecimento do Recurso interposto por um dos réus de decisão que incluiu terceiros no polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002826-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME, ODEIDY COUTINHO DRESSEL, CLAUDIO DRESSEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002826-67.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Anulatória, ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste, deferiu o pedido de alteração para incluir como parte requerida a sua tabeliã e o seu filho responsável pelo Cartório.

O agravante alega que, conforme art. 338 do CPC, essa pretensão só poderia ser formulada se os agravados, no momento em que lhes foi dada oportunidade, tivessem se manifestado em Impugnação à Contestação.

Aduz que essa questão está preclusa, em virtude do trânsito em julgado.

Argui que o processo ultrapassou a fase de saneamento e por isso é vedada a modificação requerida, nos termos do inciso II do art. 329 do CPC.

Não foi postulado efeito suspensivo.

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (id n. 80868495).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002826-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME, ODEIDY COUTINHO DRESSEL, CLAUDIO DRESSEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão que,
ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste, deferiu o pedido de alteração para incluir como parte requerida a sua tabeliã e o seu filho responsável pelo Cartório, proferida nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de formulado pela parte requerente de inclusão no polo passivo da ação da tabelia do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e do seu filho, responsável pelo cartório, ante a decisão de id n. 33389434, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do referido cartório.

Considerando o disposto no artigo 338 do novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de alteração do polo passivo da ação, fazendo constar Elza Fernandes Barbosa e Herbert Basílio Fernandes Silva.

Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a ação no prazo legal.

Como visto, a decisão recorrida não tem ligação alguma com o ora agravante (réu na lide), pois trata de questão relacionada exclusivamente aos terceiros incluídos no processo, aos quais competem ingressar com a impugnação, se assim entenderem.

O art. 18 do CPC dispõe que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
A regra geral em termos de legitimidade, ao menos na tutela individual, é consagrada no art. 18 do Novo CPC, ao prever que somente o titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu próprio interesse, consagrando a legitimação ordinária, com a ressalva de que o dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao menos no âmbito da tutela individual, é a legitimação ordinária, com o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio”.
(Manual de Direito Processual Civil, 1ª edição, editora JusPODIVM, pg. 44, sem grifos no original).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
A parte agravante não tem interesse recursal e legitimidade para recorrer em nome de terceiro. Nos termos do art. 18 do CPC, cabe exclusivamente ao jogador discutir a sua legitimidade no polo passivo da reconvenção, não possuindo a agravante legitimidade para, em nome próprio, requerer a exclusão dele da reconvenção.
Do mesmo modo, não configurado interesse recursal da parte agravante, porquanto a decisão recorrida apenas determinou a citação do jogador na lide reconvencional. Observância do princípio da não surpresa. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(Agravo de Instrumento n. 70083851931, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo João Lima Costa, julgado em 06-08-2020).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE OUTRAS ADMINISTRADORAS – IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DE TERCEIROS – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o art. 18 do CPC, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio, sendo indevido à apelante pedir a exclusão de outras Administradoras de Consórcio do polo passivo se estas não recorreram da sentença.

(...)
(N.U 1003032-89.2020.8.11.0041, julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 02/12/2020).

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021